Tribunal: TJES
Processo: 5032489-60.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032489-60.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GARMIN BRASIL COMERCIO DE TECNOLOGIAS LTDA.

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5032489-60.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5032489-60.2025.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: GARMIN BRASIL COMERCIO DE TECNOLOGIAS LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA – DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE JUDICIAL DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA SANÇÃO POR DESPROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RESSARCIMENTO PARCIAL DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal opostos por empresa autuada pelo PROCON Municipal, reduzindo multa administrativa de R$ 23.765,13 para R$ 12.000,00, em razão da desproporcionalidade da penalidade aplicada.
2. A sentença manteve a validade do auto de infração, determinou incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês, além de reconhecer sucumbência recíproca e condenar as partes em honorários de 10% sobre o proveito econômico, bem como o Município ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode revisar a dosimetria de multa administrativa aplicada pelo PROCON sem violação ao princípio da separação dos poderes; (ii) saber se o valor originário da multa observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) saber se os juros moratórios e a correção monetária devem incidir desde a constituição da dívida de acordo com a legislação local e a LEF ou a partir da sentença que reduziu a penalidade conforme critérios judiciais; (iv) saber se houve sucumbência mínima do Município; e (v) saber se o ente público deve ressarcir integralmente as custas processuais adiantadas pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O controle judicial dos atos administrativos é admissível quando verificada afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e juridicidade, não configurando indevida incursão no mérito administrativo.
5. A multa aplicada pelo PROCON, embora fundada em critérios legais, revelou-se excessiva diante das peculiaridades do caso concreto, envolvendo reclamação individual de consumidor relativa a defeito persistente em equipamento náutico, sendo adequada sua redução para R$ 12.000,00.
6. A sanção administrativa possui natureza pedagógica e inibitória, devendo punir a conduta sem ensejar enriquecimento indevido da Administração Pública.
7. Reduzida judicialmente a multa administrativa, a Certidão de Dívida Ativa perde eficácia como título executivo originário, passando a sentença ou acórdão a constituir o novo título, razão pela qual deve ser afastada a pretensão recursal de incidência de juros e correção monetária na forma da Lei Municipal nº 4.452/97 e da LEF, desde a origem da dívida.

8. A redução substancial da multa caracteriza sucumbência recíproca, afastando a alegação de decaimento mínimo do Município.
9. A isenção conferida à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais não afasta a obrigação de ressarcir, proporcionalmente, as despesas antecipadas pela parte contrária, observada a sucumbência recíproca reconhecida no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar o ressarcimento das custas processuais adiantadas pela embargante ao percentual de 50%.

Tese de julgamento:
“1. O Poder Judiciário pode revisar a dosimetria de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem afronta ao princípio da separação dos poderes. 2. Reduzida judicialmente a multa administrativa, afasta-se a incidência de juros e correção monetária na forma da Lei Municipal nº 4.452/97 e da LEF, desde a origem da dívida. 3. A sucumbência recíproca impõe o ressarcimento proporcional das custas processuais adiantadas pela parte contrária.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º; CDC, art. 57; CPC, arts. 85 e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 39; Lei Municipal nº 4.452/1997.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0001223-24.2017.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 22.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0017967-66.2015.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000703-76.2021.8.08.0011, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 0015555-59.2018.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 09.08.2023; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5002887-05.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 04.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.746.210/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.05.2019, DJe 30.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5032489-60.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5032489-60.2025.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: GARMIN BRASIL COMERCIO DE TECNOLOGIAS LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA – DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 19857761) contra a sentença (ID 19857760) que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por
GARMIN BRASIL COMERCIO DE TECNOLOGIAS LTDA.
, reduzindo o valor da multa administrativa de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), mas mantendo a higidez do auto de infração originário, mas reconhecendo a desproporcionalidade do montante originário. Ainda, determinou-se
a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença, bem como juros de mora pela caderneta de poupança a partir da data em que o embargante foi constituído em mora. Ao fim, o
Município foi condenado ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte contrária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios recíprocos fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 19857761), que:
(i)
é inviável a intervenção do Poder Judiciário sobre o mérito do ato administrativo que aplicou a multa pelo PROCON Municipal, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes;
(ii)
a dosimetria da sanção administrativa observou os parâmetros previstos na legislação consumerista e local, inexistindo exorbitância a justificar a redução do montante originário de R$ 23.765,13;
(iii)
os juros de mora e a correção monetária devem incidir na forma da Lei Municipal n.º 4.452/1997 e da Lei de Execuções Fiscais desde a constituição da dívida e não da prolação da sentença;
(iv)
a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada em primeiro grau não reflete adequadamente o decaimento mínimo experimentado pelo ente público, devendo ser reformada; e que
(v)
foi equivocada sua condenação em restituição de despesas da parte contrária.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID 19857763), manifestando-se pelo desprovimento do apelo e manutenção integral do julgado que reduziu a penalidade.

Pois bem.

Conhece-se do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No que tange ao mérito administrativo e à possibilidade de revisão do valor da sanção, a sentença não merece reparos.

Com efeito, impende ressaltar ser plenamente possível o controle, pelo Poder Judiciário, de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes.

Neste sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCON ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA – IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – INEXISTÊNCIA DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal; [...] 4.
Não procede a alegação de que a redução do valor da multa implicaria indevida incursão no mérito administrativo. Isso porque, mais modernamente, o princípio da legalidade administrativa teve seu conteúdo expandido para abarcar não apenas regras, mas também princípios, devendo eles igualmente serem observados quando da atuação da Administração, tanto é que se passou a falar em princípio da juridicidade. Dessa maneira, quando o Poder Judiciário examina se a Administração Pública agiu de modo razoável e proporcional, não incursiona no mérito administrativo, tão somente verifica se foram atendidos aqueles princípios, in puro exame de legalidade ou, mais modernamente, de juridicidade
; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0001223-24.2017.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2024)

Portanto, como o ato administrativo que fixou a multa combatida baseou-se em critérios que, embora legais, resultaram em montante excessivo diante da realidade fática (vício persistente no sonar e navegador GPSMAP 4010, mesmo após 7 visitas técnicas, que causou três buracos no casco da embarcação, conforme reclamação levada a efeito no PROCON, além de notas fiscais e e-mails acostados ao ID 19857748), acertada a conclusão do juízo de origem na redução proporcional, eis que a sanção original referia-se a um problema isolado de um único consumidor. Ademais, subsistindo como ilícita a conduta da fornecedora, não se verifica como arbitrária a adoção da proporcionalidade na referida redução.

Neste contexto, entende-se que a sentença deve ser mantida quanto à redução da multa para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao contrário da tese do Município Apelante, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a dosimetria da multa, ainda que prevista em Decreto, pode ser revista pelo Judiciário quando, no caso concreto, configurar ofensa aos referidos princípios. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE REDUZ A PENALIDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
Quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade
. 3. O magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção [...], que não comporta modificação. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0017967-66.2015.8.08.0347, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/04/2024)

Assim, registra-se que, mesmo sendo a apelada uma empresa de grande porte, o valor originário da multa (R$ 23.765,13), que embasou a execução no montante de R$ 54.046,33 (ID 19857746), mostra-se excessivo, tal qual reconhecido em sentença.

Ademais, o
quantum
estabelecido em primeiro grau atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada
in casu
tem caráter inibitório e pedagógico, coibindo a reiteração da conduta sem gerar enriquecimento indevido à Administração.

Neste tocante, o valor fixado em sentença se adequa ao patamar em que normalmente este E. Tribunal de Justiça tem fixado tais multas:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento é de que nos casos de multas aplicadas pelo Procon e outros órgão não fazendários existe o prazo de 5 (cinco) anos para cobrança de referidas dívidas contados da consolidação do procedimento que apura o evento infracional. 2. O controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar. 3. A multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório. 5. In casu, a multa arbitrada pelo Procon municipal não se mostra proporcional e razoável em relação as peculiaridades da situação fática. 6.
Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enrichment sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 10/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000703-76.2021.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA TELEMAR CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. 4.
Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado
. [...] 6. Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais), deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal. [...] 8. Recurso do Município de Vitória conhecido e desprovido. Recurso da Telemar Norte Leste S/A conhecido e provido. (Data: 09/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0015555-59.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica)

Portanto, o recurso não merece acolhimento neste tocante.

Igualmente não prospera a irresignação quanto aos juros e a correção monetária, devendo ser afastada a pretensão recursal de sua incidência na forma da Lei Municipal nº 4.452/97 e da LEF, desde a origem da dívida.

Isso porque,
uma vez reduzido judicialmente o valor da multa, os consectários legais devem seguir a mesma sistemática aplicável às condenações contra a Fazenda Pública
, em observância ao princípio da isonomia. Tal posicionamento se justifica porque, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade, o Poder Judiciário torna insubsistente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasava a execução,
passando o acórdão a constituir o novo título executivo
.

Tal entendimento, aliás, encontra amparo neste E. Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. 2. Ainda que não tenha sido expresso,
extrai-se da fundamentação do acórdão objurgado que foram aplicados os mesmos índices aplicáveis à Fazenda Pública não pela literalidade do que foi decidido no Tema 810/STF, mas considerando a natureza administrativa da multa fixada pelo Procon que foi reduzida em sede de apelação cível e por observância ao critério da isonomia, já que o valor efetivamente devido foi descortinado após decisão judicial
. Precedentes TJES e TJPR. 3. Não há violação à cláusula de plenário do artigo 97 da CF porque os dispositivos legais invocados pela municipalidade pressupõem a inscrição do débito em dívida ativa, sendo que no caso concreto, este órgão colegiado, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado e reduzir a multa administrativa, por consequência,
tornou insubsistente a CDA nº 3193/2016, passando, o acórdão embargado, a ocupar o lugar de título executivo
. 4. Também por essa razão foi reconhecida a inaplicabilidade da multa de mora de 30% (trinta por cento) estabelecida no artigo 25, §1º da Lei Municipal nº 3.112/1983, já que, por outro vértice, reconheceu-se a legitimidade do não pagamento da multa no montante em que foi fixada ao tempo da inscrição. [...] (Data: 04/Nov/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5002887-05.2017.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução).

Prosseguindo, relativamente à sucumbência, também sem razão o recorrente.

Isso porque o acolhimento parcial do pedido na sentença, que culminou na redução substancial da multa, atrai a hipótese de sucumbência recíproca, não havendo que se falar em decaimento mínimo por parte do Município, que viu a sanção por si imposta ser reduzida em aproximadamente 50%.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 2.
Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca
. Precedentes. 3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.746.210/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019).

Portanto, sem razão o Município no que concerne a tese de sua sucumbência mínima.

Por fim, irresigna-se o ora embargado contra capítulo da sentença que o condenou a "
ressarcir as despesas da parte contrária, caso existente
s", eis que, conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais.

Ocorre que, como bem delineado na sentença, tal isenção não engloba o ressarcimento das custas adiantadas pela parte contrária.

Todavia, no caso concreto paira a peculiaridade da sucumbência recíproca, reconhecida na origem e confirmada neste voto, diante do que não se mostra plausível impor ao ente público o ressarcimento integral das custas adiantadas pela apelada, uma vez que esta também restou vencida em parte considerável de sua pretensão (validade do auto de infração).

Assim, a obrigação de ressarcimento por parte do Município deve ser proporcional à sua derrota. Como a sucumbência foi fixada de forma recíproca, o Município deverá ressarcir à apelada apenas 50% (cinquenta por cento) das custas processuais por ela antecipadas, e não a sua integralidade.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a obrigação de ressarcimento das custas adiantada pela parte ora embargante para 50%.

Sem majoração de honorários recursais, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.